Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754063-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por José de Ribamar Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 179360079 do processo n. 0765399-12.2023.8.07.0016) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. (agravados), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, consistente na limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e dos mútuos bancários contratados ao limite estabelecido na Lei Distrital n. 7.239/2023, ou, subsidiariamente, ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 54600279), narra o agravante ser servidor público aposentado do Governo do Distrito Federal, percebendo mensalmente remuneração bruta no valor de R$9.840,35 (nove mil oitocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), e líquida de R$3.920,80 (três mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Afirma que, em razão de dificuldades financeiras, contraiu diversos empréstimos bancários perante o banco réu, de modo que possui, atualmente: (i) 5 (cinco) empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais, somados, perfazem prestação mensal no valor de R$2.908,86 (dois mil novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos); (ii) 1 (um) empréstimo em conta corrente, decorrente de novação de dívida, por meio do qual opera-se desconto mensal no montante de R$1.908,15 (mil novecentos e oito reais e quinze centavos); e (iii) e 1 (uma) dívida de cartão de crédito BRB, também com desconto em conta, no importe de R$1.682,44 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Sustenta que a soma dos descontos oriundos dos referidos mútuos bancários celebrados perante o banco agravado supera seu limite de margem consignável, bem como o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital n. 7.239/23, comprometendo, portanto, seu mínimo existencial. Alega que é “inviável para o Agravante pagar todos os compromissos financeiros assumidos e os seus gastos mensais para a sua subsistência e de sua família”. Aponta que “o Banco Réu, vem se aproveitando da situação financeira do Autor de forma predatória, oferecendo-lhe, de forma irresponsável, empréstimos e créditos acima da capacidade de pagamento de Autor que o levaram ao superendividamento”. Defende, ainda, a presunção de constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, e cita as disposições relativas ao processo de repactuação de dívidas do consumidor que se encontra em situação de superendividamento (arts. 54-A, 54-D, e 104 e ss., todos do CDC). Salienta, por fim, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, bem como a restituição de eventuais valores descontados a maior, desde a publicação da Lei Distrital n. 7.239/2023 (27 de abril de 2023). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 180063501). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. A parte autora (ora agravante) requereu ao Juízo de origem a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de que os descontos provenientes dos empréstimos consignados e dos empréstimos em conta corrente fossem reduzidos ao valor correspondente a 35% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, estabelecido na Lei Distrital n. 7.239/2023, ou, subsidiariamente, ao percentual de 30% (trinta por cento), até o julgamento do mérito da demanda. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 180379209), in verbis: Trata-se de ação Ordinária ajuizada por JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é aposentado do Governo do Distrito Federal, recebendo seus proventos por meio do Banco requerido. Aduz que vem encontrando dificuldades para o pagamento dos empréstimos firmados com os requeridos. Relata que possui atualmente 5 empréstimos descontados direto no Contracheque e uma novação descontada diretamente na conta corrente. Alega que a soma dos descontos em conta corrente e em sua folha de pagamento estão consumindo 100% de sua renda. Narra que se encontra em clara situação de superendividamento. Sustenta que a Lei Distrital n. 7.239/2023 vedou qualquer desconto em conta corrente que supere a margem consignável da parte. Dispõe que a requerida se negou a revogar a autorização anteriormente concedida à autora para desconto das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente. Argumenta que a conduta da requerida é ilegal, uma vez que se apropria de todo o seu salário mensal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Em consonância com os artigos 300 e ss do Novo Código de Processo Civil, seja deferida a tutela para determinar liminarmente: i que o Banco Réu se abstenha de efetuar descontos na conta corrente do Autor que ultrapassem o limite estabelecido pela Lei distrital no 7.239/2023, e ainda, que restitua eventuais valores descontados desde o dia 27 de abril de 2023, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto mensal irregular ou valor que entenda razoável, até até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; ii Caso assim não entenda, REQUER, subsidiariamente, seja deferida a tutela para que os valores do desconto sejam limitados até o montante de 30% do salário líquido do Autor (subtraídos os descontos obrigatórios), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que entenda razoável, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; iii seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; Através da decisão de id. 179360079, restou indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo autor. Contra esta decisão, interpôs o requerente recurso de agravo de instrumento, em relação ao qual foi dado efeito suspensivo no sentido de permitir o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolhimento das custas. Passo, assim, à análise do pedido de tutela de urgência. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Diante disso, não há que se falar em limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Em que pesem as alegações da parte autora, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que o tema nela tratado é de competência legislativa da União. Portanto, tal legislação não é aplicável no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 104-A do CDC, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC. Ficam as partes intimadas. Consoante se verifica dos autos de referência, o agravante é servidor público aposentado do GDF, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015/22, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem (ID 178281464), referente a outubro de 2023, observa-se que o agravante aufere remuneração bruta de R$9.840,35 (oito mil oitocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos) e líquida de R$6.016,99 (seis mil dezesseis reais e noventa e nove centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Isso porque, a soma dos descontos das parcelas dos mútuos contraídos com o BRB, incidentes diretamente na folha de pagamento da parte autora (BRB-EMPRÉSTIMO I, II, III, IV e V), perfazem o montante de R$2.908,89 (dois mil novecentos e oito reais e oitenta e nove centavos), o que corresponde a percentual inferior a 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), a saber: R$7.812,58 (sete mil oitocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). No que diz respeito, por sua vez, aos descontos realizados na conta corrente do ora agravante – denominados “deb parc acordo novação” e “debito cartão brb” (ID 178281463) – constata-se que a eles não se aplica a limitação legal de 40% (quarenta por cento), pois, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Além disso, cumpre consignar que não há falar, nesse juízo de cognição sumária, em aplicação das disposições da Lei Distrital n. 7.239/2023 ao presente caso, porquanto os mútuos bancários foram contratados pelo autor em momento anterior à publicação da referida lei (27/4/2023). Assim, considerando o princípio da segurança jurídica que rege as relações contratuais, não se afigura possível, a princípio, a retroatividade da referida legislação para abranger os contratos que não foram celebrados pela sua vigência. Nesse sentido, colhe-se julgados deste e. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.085/STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. NORMATIVIDADE REGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.085), firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração do mutuário (art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11) somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com o Tema n. 1.085/STJ. 4. No caso vertente, a remuneração líquida da autora apelada, após os descontos em seu contracheque, é suficiente para prover sua dignidade e de sua família. A respeito dos valores descontados em conta corrente a título de empréstimos contraídos, não estão estes sujeitos à limitação de 30%, eis que livremente pactuados entre as partes litigantes. 5 autora possuía condições de avaliar que parte de seus proventos já estava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados, não se vislumbrando atuação abusiva por parte da instituição bancária em afronta às regras de conduta insculpidas nos artigos 54-B a 54-D do CDC. 5. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente. 6. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC - atuação processual dolosa -, não é o caso de condenação por litigância de má-fé. 7. Apelação da instituição bancária conhecida e provida. (Acórdão 1787023, 07224806920228070007, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. LEI 7.239/23. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: " A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Considerando que os contratos foram firmados antes da vigência da Lei 7.239 de 19 de abril de 2023, faz-se necessária uma maior dilação probatória para ponderar a incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB. 3. A legislação que restringe o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário. 4. A ilegalidade dos descontos em conta corrente deve ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório, a fim de verificar se há autorização expressa de desconto, abuso de direito, ou alguma ilegalidade que autorize a interferência do judiciário nos pactos firmados livremente entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto 6. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelo banco agravado ao descontar da conta corrente da parte autora quantias superiores a 30% de seus rendimentos e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser melhor analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte autora. 7. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento da autora não provido. Agravo de instrumento do réu provido. (Acórdão 1783725, 07341898820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, não se evidencia, nesse momento inicial, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, haja vista a necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora